Tribunal: STF
Processo: ARE 1251949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. ALEGADA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. READEQUAÇAO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO, PARCIAL, DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUANTO AO AFASTAMENTO DA MINORANTE. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Agravo regimental desprovido. Concessão parcial da ordem de ofício para determinar ao Juízo a quo que proceda a nova dosimetria da pena.